Tribunal: STF
Processo: HC 235357
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA N. 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, esta Corte Superior pacificou entendimento do sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, tais como o tempo de duração da prisão cautelar, bem como a complexidade e o modo com que o processo tem sido conduzido pelo Estado. 2. No caso, embora os agravantes estejam presos há aproximadamente um ano e três meses, tem-se que o processo originário envolve pluralidade de réus (cinco), de vítimas e de testemunhas, assim como apura a suposta existência de organização criminosa estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, voltada a prática de inúmeros delitos. Nesse contexto, em apenas uma das audiências de instrução, realizada no dia 8/5/2023, foram ouvidas cinco vítimas, três informantes e três testemunhas. Assim, constata-se que o processo seguiu marcha regular e não há falar em desídia por parte do Juízo processante, sobretudo se considerado que a instrução criminal foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais, fazendo incidir ao caso, portanto, o conteúdo da Súmula n. 52 desta Corte. 3. As alegações relativas à efetiva existência de organização criminosa e à presença dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva constituem inovações recursais – vedadas em sede de agravo regimental –, porquanto não houve menção a essas questões na petição inicial do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido



    Alega a defesa, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, pois estão presos preventivamente há mais de um ano por suposta prática dos crimes de organização criminosa e furto e não há previsão para o deslinde do feito.



    Requer, liminarmente, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a soltura imediata dos pacientes. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente